Tribunal: TJSP
Processo: 1025888-63.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Acórdão que, ao destacar que a embargante não é responsável por atos de terceiro nos casos de contração por meio da cláusula FOB, teria se omitido no exame da responsabilidade da embargante até o descarregamento do produto, daí ser irrelevante a modalidade de contração do frete (CIF ou FOB). Pronunciamento expresso do acórdão sobre o tema, que

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Acórdão que, ao destacar que a embargante não é responsável por atos de terceiro nos casos de contração por meio da cláusula FOB, teria se omitido no exame da responsabilidade da embargante até o descarregamento do produto, daí ser irrelevante a modalidade de contração do frete (CIF ou FOB). Pronunciamento expresso do acórdão sobre o tema, que ressaltou a insuficiência das normas da ANTT quando não apresentada pela distribuidora justificativa plausível. Omissão não configurada. Pretensão voltada à revisão do julgado. Embargos rejeitados.